Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011243-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ANATALIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 160.345.701-15 (AGRAVADO), MILTON GONCALVES BARBOSA - CPF: 077.665.051-34 (AGRAVADO), MARIA DO SOCORRO BARBOSA - CPF: 569.169.491-04 (AGRAVADO), SEBASTIANA FLORES - CPF: 209.077.881-49 (AGRAVADO), ANA EDVIRGES DE CASTRO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 275.053.671-53 (AGRAVADO), JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHOES - CPF: 313.980.901-82 (AGRAVADO), SEBASTIAO ESMAEL DE ALMEIDA - CPF: 078.320.951-72 (AGRAVADO), PAULINA SILVA COELHO - CPF: 230.138.691-00 (AGRAVADO), REGINALDO DE PAULA CORREA - CPF: 459.348.781-15 (AGRAVADO), ROSANGELA PINHEIRO ARRUDA CORREA - CPF: 487.851.211-34 (AGRAVADO), ARAO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 106.848.591-49 (AGRAVADO), IVONE LIMA DE FIGUEIREDO - CPF: 458.234.721-53 (AGRAVADO), LOURIVAL GONCALVES DE MELO - CPF: 160.319.701-04 (AGRAVADO), JOAO BERTOLINO - CPF: 241.251.131-49 (AGRAVADO), AGACIS TADEU LEQUE DA SILVA - CPF: 176.198.581-72 (AGRAVADO), MANOEL GERONIMO DE SOUZA - CPF: 080.785.131-00 (AGRAVADO), LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA - CPF: 327.440.051-34 (AGRAVADO), MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ - CPF: 388.201.531-49 (AGRAVADO), ARLLIANY CHAVES MENDONCA - CPF: 340.061.251-00 (AGRAVADO), ITAÚ SEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERAL SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RICARDO PAPALEO BERWANGER - CPF: 003.571.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGADO PREJUDICADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA FEDERAL – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

A competência possui natureza absoluta, de modo que, todas as alegações serão processadas e julgadas pela Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1011243-14.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS:

ANATALIA NOGUEIRA COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
., contra decisão de ID n. 17043466, que julgou prejudicado os Embargos de Declaração em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, tendo em vista o interesse da Caixa Econômica Federal para configurar como substituta da parte Ré, ou subsidiariamente, como litisconsorte necessário, ou ainda como assistente.

Inconformada, a Seguradora afirma que os Embargos não podem ser julgados prejudicados, pois a decisão do juízo
a quo
apenas reconheceu o interesse da Caixa Econômica Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo qualquer reforma no que se refere às preliminares de ilegitimidade e falta de interesse de agir dos Autores e a prejudicial de mérito da prescrição afastadas.

Com essas considerações, requer o provimento do Agravo Interno, bem como seja determinado o regular prosseguimento dos Embargos de Declaração.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 22889481.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IV

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020